Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de apelação (ID 21825944) interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra a sentença (ID 21825922) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move JOSÉ DÁRIO MOURA SOUZA, julgou procedentes os pedidos do autor. Foram interpostos embargos de declaração, respondidos na decisão de ID 30375930, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 24/08/2021, conforme certificado em ID 30375932. Nas contrarrazões apresentadas pelo autor, este impugna o a apelação, suscitando a intempestividade do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso impugnado é tempestivo. Isso porque, nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. No caso dos autos, a sentença que negou provimento aos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 24/08/2021 (terça-feira), publicada no dia 25/08/2021 (quarta-feira), começando a contagem do prazo recursal no dia 26/08/2021 (quinta-feira). Para a interposição do recurso de apelação, o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece à parte o prazo de 15 (quinze) dias, o qual será contado na forma do art. 219, do mesmo diploma processual civil: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Portanto, a contagem do prazo para a interposição da apelação teve seu termo inicial no dia 26/08/2021, quinta-feira e, final, no dia 16/09/2021, segunda-feira, porém, o protocolo da presente apelação registra o dia 21/09/2021, após o termo final do prazo para sua interposição. Ocorre, porém, que a parte também foi intimada por meio do PJE e, cuja ciência ocorreu em 30/08/2021, tendo o prazo iniciado em 31/08/2021, com termo no dia 21/09/2021, data do protocolo do recurso. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, havendo duplicidade de publicações, deve-se considerar a data da última publicação como termo inicial para contagem do prazo. Confira-se: “ AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO. PROCESSO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARCELAS. PAGAMENTO. ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR BRUTO. NOTAS FISCAIS. Consoante jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo duas intimações, pelo Diário da Justiça Eletrônico e pelo Portal Eletrônico, deve prevalecer esta para contagem do prazo recursal, privilegiando a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico. No cumprimento de sentença que condenou a contratante ao pagamento de juros de mora e de correção monetária em razão do atraso dos pagamentos devidos à contratada, a base de cálculo de apuração do valor executado deve ser o valor bruto das notas fiscais emitidas e não pagas, mormente diante de previsão contratual nesse sentido. (Acórdão 1379990, 07231229720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUBTRAÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A intimação eletrônica, realizada nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, tem prevalência sobre a intimação empreendida no Diário de Justiça Eletrônico. Recurso tempestivo. 2. A motivação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de sentença examinando a questão trazida a julgamento. 3. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. 4. Preclusa a discussão acerca do deferimento da gratuidade de justiça, se não houve oportuna insurgência em face da decisão que a acolheu. 5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. A instituição financeira, na condição de fornecedor de serviços, deve zelar pela legitimidade dos negócios jurídicos que leva a efeito, assumindo o risco inerente às suas atividades. 7. O entendimento jurisprudencial trilha firme o caminho da necessidade de prova da má-fé da instituição financeira para acolher pleito de devolução em dobro de quantia indevidamente cobrada. 8. Cláusula contratual em que o consumidor autoriza a instituição financeira a debitar de sua conta corrente valores destinados ao aporte no adimplemento de dívida contraída tão somente a partir de suas exigibilidades ou em vencimento antecipado, não pode ser aplicada para reter valores disponibilizados na conta corrente do mutuário, que cumpre regularmente o contrato. 9. Afasta-se o dano moral quando não comprovada a ocorrência de ato ilícito decorrente do dano causado por violação à vida financeira privada do requerente. 10. Inaplicável a multa por litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 11. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1369756, 07024940920208070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em razão da duplicidade de publicação da sentença, deve-se considerar, para fins de contagem para interposição do recurso de apelação, a data da última publicação, qual seja, 30/08/2021, restando evidente a tempestividade do apelo do autor interposto em 21/09/2021. Após a preclusão da presente decisão, voltem-me os autos para apreciação dos recursos interpostos pelas partes. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora